Tribunal: TJSP
Processo: 2006403-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tutela de urgência – Decisão que, ao estender os efeitos da tutela para suspender também o protesto de mais duas duplicatas, determinou o depósito do valor dos títulos ou a prestação de caução idônea – Art. 300, § 1o, do atual CPC - Possibilidade de se dispensar a contracautela – Impossibilidade de se exigir da agravante que evidencie a inexistência de relação comercial que deu ensejo à

Ementa:
Tutela de urgência – Decisão que, ao estender os efeitos da tutela para suspender também o protesto de mais duas duplicatas, determinou o depósito do valor dos títulos ou a prestação de caução idônea – Art. 300, § 1o, do atual CPC - Possibilidade de se dispensar a contracautela – Impossibilidade de se exigir da agravante que evidencie a inexistência de relação comercial que deu ensejo à emissão das duplicatas - Prova negativa - Inviabilidade de se afirmar, de plano, que não esteja caracterizada a "probabilidade do direito" – Atestado o perigo de dano - Inocorrência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado – Viabilidade da suspensão dos efeitos do protesto e da suspensão das eventuais anotações em cadastros de inadimplentes, independentemente da prestação de nova caução - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006403-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDREY MARTINS ROSA ME, são agravados JORGE BRAS PINTO e BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006403-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32592
AGRV.No: 2006403-53.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
AGTE. : “Andrey Martins Rosa ME”
AGDOS. : “Jorge Bras Pinto ME” e “Banco Safra S.A.”
Tutela de urgência Decisão que, ao estender os efeitos da tutela
para suspender também o protesto de mais duas duplicatas,
determinou o depósito do valor dos títulos ou a prestação de
caução idônea Art. 300, § 1o, do atual CPC - Possibilidade de se
dispensar a contracautela
Impossibilidade de se exigir da
agravante que evidencie a inexistência de relação comercial que
deu ensejo à emissão das duplicatas - Prova negativa -
Inviabilidade de se afirmar, de plano, que não esteja caracterizada
a “probabilidade do direito”
Atestado o perigo de dano -
Inocorrência de perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado Viabilidade da suspensão dos efeitos do protesto e da
suspensão das eventuais anotações em cadastros de inadimplentes,
independentemente da prestação de nova caução - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação declaratória e sustação de protesto c.c.
nulidade de título extrajudicial” (fl. 11), de rito comum, que, ao estender os efeitos da
tutela de urgência para suspender também o protesto das duplicatas mercantis de
protocolos nos 146 e 175 (fl. 18), determinou “o depósito do valor dos títulos” ou a
prestação de “caução idônea, sob pena de revogação da medida” (fl. 55).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que: atua
há dezesseis anos no ramo do comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; é bem
conceituada e possui credibilidade comercial; em 18.11.2019, foi comunicada sobre o
apontamento a protesto de duplicata no valor de R$ 7.430,00; não conhece a empresa
agravada, não tendo mantido nenhuma relação comercial com ela ou com o banco
agravado; em 6.12.2019, recebeu nova comunicação de apontamento a protesto no 357612,
no mesmo valor; as duplicatas são “frias”; em 4.12.2019, foi elaborado boletim de
ocorrência com natureza de “duplicata simulada”, crime previsto no art. 172 do Código
Penal; é de pequeno porte; não tem condições de efetuar novo depósito judicial de R$
7.430,00; para efetuar o depósito relativo ao primeiro título, também sem lastro, teve de
emprestar o dinheiro do banco no qual mantém conta; deve ser dispensada a prestação de
caução; os agravados devem ser impedidos de negativar o seu nome pelo débito oriundo de
tais títulos (fls. 3/6).
Houve preparo do agravo (fls. 9/10).
Não foram intimados os agravados para responderem ao recurso,
visto que não estavam eles representados, processualmente, nos autos principais (fl. 8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006403-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. Afirmou a agravante, na inicial da ação (fl. 11), que: atua há
dezesseis anos no comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (fl. 12); goza de
excelente conceito e credibilidade comercial (fl. 12); em 18.11.2019, foi surpreendida com
a intimação do cartório de protesto, protocolo no 0166, sobre a duplicata mercantil por
indicação, vencida em 1.11.2019, no valor de R$ 7.430,00 (fl. 12); nunca manteve relação
comercial com a sacadora “Jorge Bras Pinto ME”, tampouco com o banco agravado (fl.
12); informou ao banco agravado que desconhecia a sacadora do título (fl. 12).
Foi proferida a seguinte decisão em 19.11.2019:
“Presentes os requisitos legais, especialmente o perigo de dano que o
protesto indevido de título poderia ocasionar, considerando o quanto
alegado pelo autor, defiro o pedido de sustação o protesto do título no
104, datado de 1.11.2019, no valor de R$ 7.430,00, protocolo 0166
14.11.2019, mediante depósito no valor do título.
Concedo o prazo de cinco dias para o depósito, sob pena de cassação
da medida” (fl. 29).

A agravante efetuou o depósito de R$ 7.430,00 (fls. 31/32).
Em 5.12.2019, a agravante informou ao juízo de origem que recebeu
nova comunicação de apontamento a protesto, “originado de duplicatas frias”, no valor de
R$ 7.430,00, tendo postulado que fossem estendidos os efeitos da liminar de sustação de
protesto inicialmente deferida (fl. 43), independentemente da prestação de caução, sob o
argumento de que, para efetuar o depósito anterior, teve de se socorrer do banco no qual ela
mantinha conta (fl. 44).
Em 6.12.2019, a agravante noticiou que recebeu outra comunicação
de apontamento a protesto da duplicata no 357612, do mesmo valor, R$ 7.430,00, também
sem lastro (fl. 51), ocasião em que ressaltou a impossibilidade de prestar caução por falta
de condições financeiras (fl. 52).
Sobreveio a decisão hostilizada, proferida nesses termos:
“Estendo a decisão liminar para alcançar os títulos - duplicatas de
venda mercantil por indicação, emitida em 16.9.2019, com
vencimento em 15.11.2019, no valor de R$ 7.430,00, protocolo no
146 - 3.12.2019, e duplicata de venda mercantil por indicação
emitida em 16.9.2019, vencimento 20.11.2019, no valor de R$
7430,00, protocolo no 0175 5.12.2019.
Concedo o prazo de cinco dias para o depósito do valor dos títulos
ou, na impossibilidade, oferecer caução idônea, sob pena de
revogação da medida” (fl. 55).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão interlocutória.

2.2. Assiste razão à agravante.
De acordo com o § 1o do art. 300 do atual CPC, “para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006403-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la” (grifo não
original).
Logo, a exigência de caução como contracautela constitui ato de
discricionariedade do magistrado, se considerar recomendável à espécie, a fim de garantir a
efetiva indenização dos prejuízos que, eventualmente, a parte contrária venha a sofrer.
No caso em tela, admissível é a dispensa da contracautela.
Com já exposto, a agravante alegou, na exordial, que nunca manteve
relação comercial com a sacadora do título ou com o banco agravado, bem como que os
títulos não possuem lastro, cuidando-se de duplicatas frias, simuladas (fl. 12).
Ora, não se pode exigir da agravante, em princípio, que evidencie a
inexistência de relação comercial que deu ensejo à emissão das duplicatas em questão,
mesmo porque se cogita de prova negativa.
Acerca desse assunto, precisos os seguintes escólios de JOÃO
BATISTA LOPES:
“Se o autor alega negativa absoluta (por exemplo, que jamais
celebrou qualquer negócio com o réu), estará desonerado da prova de
tal alegação, embora, insista-se, não possa furtar-se ao encargo de
provar o interesse jurídico na declaração (condição da ação)” (“Ação
declaratória”, 5a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, no
3.6.4, p. 69).
No mesmo sentido, em hipótese análoga, houve pronunciamento do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Débito
referente à titulo de capitalização em conta corrente. Contratação
negada. Determinação de cessão dos descontos. Cominação de
multa. Exorbitância. Inocorrência.
Deve ser confirmada antecipação de tutela destinada a fazer cessar
descontos de valor referente à titulo de capitalização em conta
corrente, cuja contratação é negada, considerando-se que o
ordenamento jurídico brasileiro veda a exigência de prova de fato
negativo e que no âmbito da tutela de urgência se deve proteger o
direito aparente” (Ag. Reg. no 0167448-47.2013.8.26.0000/50000,
DE São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
ITAMAR GAINO, j. em 4.11.2013) (grifo não original).
Destarte, não se pode afirmar, de plano, que não esteja caracterizada
a “probabilidade do direito”.
2.3. Por outro lado, acha-se atestado o perigo de dano, considerando-
se a notoriedade dos efeitos maléficos do protesto de títulos, o qual acarreta também a
inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros restritivos de crédito.
2.4. Não há perigo, ademais, de irre-versibilidade do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006403-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
antecipado.
Caso demonstrada a exigibilidade do débito oriundo das referidas
duplicatas, o protesto subsistirá, não existindo prejuízo aos agravados.
A esse respeito, houve manifestações do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. cancelamento de protesto e indenização Deferimento da
sustação dos efeitos do protesto, mediante caução
Duplicata
protestada por indicação, sem apresentação do comprovante de
entrega da mercadoria
Alegação de uso indevido dos dados
pessoais
do
autor,
vítima
de
fraude

Liminar
cabível
independentemente de caução Medida plenamente reversível no
curso do processo, se necessário Efeito ativo confirmado Recurso
provido” (AI no 2054792-16.2013.8.26.0000, de Campinas, 7a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. WALTER BARONE, j.
em 19.2.2014) (grifo não original).
“Agravo de instrumento Exigência de caução como condição ao
deferimento de tutela antecipada para suspender a publicidade de
protestos de títulos Inadmissibilidade Requisitos do art. 273 do
CPC atendidos
Decisão reformada
Recurso provido para
determinar a sustação de protestos sem caução” (AI no
0227543-77.2012.8.26.0000, de Carapicuíba, 7a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. em 4.9.2013).
2.5. Viável, em suma, a concessão da tutela de urgência para
determinar a suspensão dos efeitos do protesto das duplicatas objeto da ação e a suspensão
das eventuais anotações em cadastros de inadimplentes, independentemente da prestação
de nova caução em dinheiro ou da prestação de “caução idônea” (fl. 55).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 55), a fim de dispensar a agravante da prestação de
outra caução.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator